Tribunal: TJPA
Processo: 0806523-41.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806523-41.2023.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ROBERTO SILVEIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0806523-41.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA 14.665

APELADO: ROBERTO SILVEIRA COELHO

ADVOGADO: HAROLDO WILSON GAIA PARA – OAB/PA 8.971

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO FATURADO. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva c/c indenização por dano moral, ajuizada por Roberto Silveira Coelho, que questiona cobrança de R$ 176.053,98 por suposto consumo de energia não registrado, referente ao período de 08/11/2022 a 05/01/2023. Sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou a Equatorial Pará em R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança por consumo de energia supostamente não registrado e (ii) a existência de dano moral decorrente da cobrança indevida, com ameaça de suspensão do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não demonstrou categoricamente a responsabilidade do recorrido pela irregularidade no medidor, conforme art. 373, II, do CPC.

4. A cobrança de consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância dos direitos do consumidor ao contraditório e ampla defesa, conforme precedentes do STJ, é considerada ilegal.

5. O laudo técnico do INMETRO atestou a integridade dos lacres do medidor de energia elétrica, bem como que o mesmo apresentava problemas, não estando de acordo com a portaria INMETRO nº 221/2022. De modo que não apontou qualquer desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, imputou alguma responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

6. A cobrança indevida e a ameaça de interrupção do serviço configuram dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo de energia não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e ampla defesa, é ilegal. 2. Configura-se o dano moral in re ipsa em razão da cobrança indevida".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 20012740, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial e condenar a requerida em danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde ROBERTO SILVEIRA COELHO, alega que foi surpreendido com uma cobrança abusiva, no valor de R$ 176.053,98, referente a um suposto consumo não faturado, no período de 08/11/2022 a 05/01/2023.

Em sentença de id. 20392943, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito reclamado e condenar a Equatorial em danos morais, no valor de R$ 5.000,00

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 20392944, onde em apertada síntese, alega que em nada quis prejudicar o recorrido ou se recusou a resolver administrativamente as inconsistências apontados na apuração de CNR, tanto é que em sede administrativa houve o reajuste da fatura ora discutida, inclusive, já foi paga pelo próprio recorrido a fatura reajustada.

Afirma que, não imputou, em momento algum ao demandante a autoria da irregularidade encontrada, porém, como este se beneficiou da irregularidade, deve ressarcir a concessionária.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer seja minorado o quantum do dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id.

20392951, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da parte Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que o laudo técnico de id.

20392907 - Pág. 8, emitido pelo Órgão Público (INMETRO PARÁ), atestou a integridade dos lacres do medidor de energia elétrica, bem como que o mesmo apresentava problemas, não estando de acordo com a portaria INMETRO nº 221/2022.

De modo que não apontou qualquer desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, imputou alguma responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Ademais, a própria demandada reconhece que a sua fiscalização, não imputou, em momento algum ao demandante a autoria da irregularidade.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Logo, a responsabilidade pela manutenção e eficácia do equipamento de medição é da concessionária de energia elétrica e não do consumidor.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar vários meses e depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

No que tange ao dano moral, dúvida não há de que a cobrança indevida com a ameaça da suspensão dos serviços de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

Portanto, evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão, na via administrativa e nesta via Judicial.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário uma injusta ameaça de interrupção de seu abastecimento de energia, além dos percalços percorridos, que abala de maneira considerável a paz de espírito.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada a ameaça do corte de energia elétrica e, ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante fixado pelo Juízo de origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocaticios sucumbenciais para 20%.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024